Tribunal: TJSP
Processo: 2066327-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE deixou de Atribuir EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - Requisitos legais não atendidos – Ausência de relevância das alegações dos embargos que revelem a possibilidade do direito e de perigo grave ou de difícil reparação no prosseguimento da execução – Aplicação do art. 919, § 1o, e art. 300 do CPC - Recurso

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE deixou de Atribuir EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - Requisitos legais não atendidos – Ausência de relevância das alegações dos embargos que revelem a possibilidade do direito e de perigo grave ou de difícil reparação no prosseguimento da execução – Aplicação do art. 919, § 1o, e art. 300 do CPC - Recurso desprovido.